Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REQUERIMENTO DO AUTOR DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 59 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO LÓGICA. MATÉRIA A SER ALEGADA PELO RÉU EM MOMENTO OPORTUNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. O art. 59 do CPC estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
2. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil.
3. Hipótese de preclusão lógica operada a partir do momento em que o autor escolhe propor a demanda EM determinado foro, mesmo havendo regra de competência relativa em sentido contrário.
4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante) para processar e julgar a Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguel no. 0700291-56.2019.8.07.0011. Unânime.